Tribunal: TCU
Processo: 006.669/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3072/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores do Ministério da Saúde (vinculador), encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.669/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurenita de Melo Silva (XXX.713.403-XX); Auzinete Cesar dos Santos (XXX.596.857-XX); Cinthia Dilene Nunes Barbosa Pires (XXX.234.867-XX); Ciro de Castro Brandao (XXX.933.137-XX); Daniel Rodrigo de Almeida Loubet (XXX.672.467-XX); Daniele Cardozo Barbosa (XXX.755.317-XX); Danielle Amaral de Freitas (XXX.887.417-XX); Denise Goncalves Monteiro Duarte (XXX.468.617-XX); Dilliane Maria Souza Lins (XXX.869.247-XX); Eduardo Dias Vieira (XXX.274.187-XX); Elaine Machado Oliveira dos Santos (XXX.529.367-XX); Elisa de Avellar Coutinho (XXX.855.127-XX); Elizier Silva de Souza (XXX.950.417-XX); Erika de Souza Castro (XXX.438.777-XX); Fabiana Cardoso de Carvalho (XXX.559.097-XX); Fabiana Ferreira de Macena Bezerra (XXX.721.867-XX); Fabio Augusto Cypreste Oliveira (XXX.507.107-XX); Fabio Monteiro dos Santos (XXX.022.657-XX); Fabiola Lucio Cardao (XXX.956.937-XX); Flavio Cristiano de Souza (XXX.509.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.